Tribunal: TJDFT
Processo: 0718477-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0718477-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS SUSCITADO: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras em face do d. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que declinou da competência para processamento da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Michel Gomes Nogueira em desfavor de Marcelo Fontes Viana Serra Diniz e Outros. Distribuído a mim o incidente, designei o d. Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, e solicitei informações (ID 36758168). Em consulta aos autos de origem (autos no 0712940-15.2022.8.07.0001), observa-se que o d. Juízo suscitante, em 1o/9/2022, proferiu sentença (ID 135576869) e extinguiu a execução, com resolução de mérito, em face do pagamento, nos termos do inciso II do art. 924 do CPC/15, circunstância que evidencia a perda superveniente do objeto do presente Conflito de Competência. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Conflito de Competência, por restar prejudicado em razão da extinção do processo de origem. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator